Tribunal: TJSP
Processo: 2190262-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Preliminar – Alegação de prescrição intercorrente - Incidência do entendimento do C. STJ no IAC 1-REsp 1.604.412-SC, teses 1.1 e 1.3, de efeito vinculante (art. 947, §3o, NCPC) – Prazo trienal que não fluiu em nenhum dos períodos de arquivamento do processo, iniciado à égide do CPC/73 a incidir a partir de 18/03/2016 o NCPC – Preliminar rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Execução de

Ementa:
Preliminar – Alegação de prescrição intercorrente - Incidência do entendimento do C. STJ no IAC 1-REsp 1.604.412-SC, teses 1.1 e 1.3, de efeito vinculante (art. 947, §3o, NCPC) – Prazo trienal que não fluiu em nenhum dos períodos de arquivamento do processo, iniciado à égide do CPC/73 a incidir a partir de 18/03/2016 o NCPC – Preliminar rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou pedido da exequente de penhora mensal de 5% do salário do executado - Regra do NCPC, art. 833, IV que não é intangível, comportando exceção quando ato de bloqueio/constrição não implicar em prejuízo do próprio sustento ou da família – Possibilidade de bloqueio de 5% do salário do executado – Percentual coerente com a disciplina da Lei no 10.820/2003, aplicada por analogia em casos parelhos – Decisão modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000804746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190262-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A, são agravados
ANDRÉ GOMES BASTOS MODA ME e ANDRE GOMES BASTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do Relator.
Vencido o 2o Juiz, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190262-72.2020.8.26.0000
Agravante: Restoque Comércio de Confecções de Roupas S/A
Agravados: André Gomes Bastos e outra
Comarca de São Paulo Foro Regional II Santo Amaro 7a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Adriana Borges de Carvalho
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15242
Preliminar Alegação de prescrição intercorrente - Incidência
do entendimento do C. STJ no IAC 1-REsp 1.604.412-SC,
teses 1.1 e 1.3, de efeito vinculante (art. 947, §3o, NCPC)
Prazo trienal que não fluiu em nenhum dos períodos de
arquivamento do processo, iniciado à égide do CPC/73 a incidir
a partir de 18/03/2016 o NCPC Preliminar rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Decisão que rejeitou pedido da exequente de
penhora mensal de 5% do salário do executado - Regra do
NCPC, art. 833, IV que não é intangível, comportando exceção
quando ato de bloqueio/constrição não implicar em prejuízo do
próprio sustento ou da família Possibilidade de bloqueio de
5% do salário do executado Percentual coerente com a
disciplina da Lei no 10.820/2003, aplicada por analogia em
casos parelhos Decisão modificada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravante move em face
dos agravados, rejeitou o pedido da exequente de penhora mensal de 5% do salário do
executado.
Sustenta a agravante, em síntese, que “é possível a relativização
da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do Código de Processo Civil, podendo
recair a penhora sobre determinada porcentagem do valor do benefício”. Pleiteia seja
autorizada a penhora mensal de 5% do salário do executado, conforme autorizado pela
jurisprudência.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, com preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinção do processo pela ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 299/310).
A agravante se manifestou quanto à alegação de prescrição
intercorrente suscitada pelos agravados (fls. 324/326).
É o relatório.
De início, analiso a alegação de prescrição intercorrente
suscitada pelo agravado.
A questão cinge-se em definir se resulta caracterizada a
prescrição intercorrente durante o período em que os autos da execução extrajudicial
permaneceram sem movimentação, se prescindia ou não de intimação pessoal para dar
andamento ao feito, e se aplicável o IAC 1.
Inicialmente, não subsiste a necessidade de suspensão do curso
processual, pois o IAC 1/REsp 1.604.412-SC já foi julgado em 27/6/2018, DJe de
22/8/2018.
No citado IAC 1 o C. STJ assim dispôs:
“PROPOSTA DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL. INCIDENTE INSTAURADO DE OFÍCIO. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. ANDAMENTO DO
PROCESSO.
RELEVANTE
QUESTÃO
DE
DIREITO.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. Delimitação da controvérsia: 1.1. Cabimento, ou não, da
prescrição intercorrente nos processos anteriores ao atual CPC;
1.2. Imprescindibilidade de intimação e de oportunidade prévia
para o credor dar andamento ao processo.
2. Recurso especial afetado ao rito do art. 947 do CPC/2015”.
(IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe
13/02/2017)
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947
do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída
do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo
inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da
entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se
pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do
revogado
CPC/1973
(aplicação
irretroativa
da
norma
processual) 1.4. O contraditório é princípio que deve ser
respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que
deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o
credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo
à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de
transcorrido mais de uma década após o arquivamento
administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente
a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso
especial provido”. (REsp n. 1.604.412/SC, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 27/6/2018, DJe 22/8/2018 g.n.)
E referido julgado é de efeito vinculante, obrigatório a órgão
fracionário de tribunal, consoante o disposto pelo art. 947, §3o do NCPC:
“Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o
julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de
competência originária envolver relevante questão de direito,
com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos
processos. (...)
§ 3o O acórdão proferido em assunção de competência vinculará
todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de
tese”.
A execução de título extrajudicial está lastreada em duplicatas
mercantis, todas vencidas em outubro em 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E a demanda executiva foi ajuizada em 25.07.2014, na vigência
do CC/1916.
Nessa quadra, e dispondo a Súmula 150 do C. STF que
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, para fins de contagem de
prescrição intercorrente a regra que se aplica é a prevista no art. 18, I, da Lei no 5.747/68
c/c. art. 206, § 3o, VIII, do atual Código Civil, isto é, prazo de três anos.
No caso, o processo executivo foi arquivado em 23 de janeiro de
2015, tendo permanecido no arquivo até 02 de junho de 2017, quando o exequente
agravante requereu seu desarquivamento e a citação por AR, que restou infrutífera.
Requereu, na sequência citação por oficial de justiça, que também não teve êxito. Os
autos retornaram ao arquivo em 11/2017. E em 07/11/2019 novo pedido de
desarquivamento para realização de pesquisas pelos sistemas bacenjud, infojud e
renajud.
Vê-se que entre todos os termos desde o vencimento dos títulos
não houve decurso de prazo trienal.
Vê-se ainda que à entrada em vigência do CPC/2015, em
18/03/2016, ainda não havia fluído o prazo da prescrição trienal à égide do CPC/73 da
data do primeiro arquivamento, de modo que essa circunstância processual verificada
amolda-se à tese 1.3 do IAC 1-REsp 1.604.412-SC, que impõe aplicação da regra de
transição de direito intertemporal processual civil preconizada pelo CPC/2015, art.
1.056: “Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art.
924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”,
no que se dá eficácia à regra do artigo 14.
E à tese 1.1: “Incide a prescrição intercorrente, nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002”
De tal modo, a contagem do prazo de prescrição para fins da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prescrição intercorrente (NCPC, art. 924, V) é “ex vi legis”, contada no caso a partir de
18/03/2016 em diante, de forma que até a presente data não resta configurada, pois
ainda não fluiu o triênio da prescrição da ação e por decorrência da execução, já que
houve o seu desarquivamento em 02 de junho de 2017 e depois em 11/2019, ambos com
diligências de andamento.
Nessa quadra, segue rejeitada a preliminar de prescrição
intercorrente, já que a inércia da exequente não durou mais de três 03 anos.
No mais, a decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. 1) Acolho o pedido de fls. 209/214. Comprovou o
executado que o valor bloqueado em seus ativos bancários
refere-se à conta poupança (fls. 226 e 232/234), cujos valores
penhorados são provenientes de salários e saque do saldo de
FGTS. Nos termos do artigo 833, inciso X, CPC, até o limite de
40 salários mínimos é impenhorável o saldo de poupança.
Assim, já tendo sido transferido o valor à conta judicial (fl.
207), determino o levantamento da quantia de R$ 3.888,08 a
favor do executado. 2) Oportunamente, expeça-se mandado de
levantamento, observando o formulário juntado à fl. 242. 3)
Indefiro o pedido de penhora de salário, tratando-se de verba
impenhorável, na forma do art. 833, IV do CPC. 3) Indique a
exequente novos bens passíveis de penhora no prazo de 05 dias.
Decorrido o prazo e nada mais sendo requerido, arquivem-se os
autos. Int.”.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a
impor limitação.
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é penhora e manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verbas salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para
parcelas de empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as
alterações da Lei número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova
redação do CPC, artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no
advento do NCPC, artigo 833, IV.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional para
bloqueio que se converte em penhora, e de penhora de ativos financeiros em conta
bancária na em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto
direto em folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário,
independentemente da forma de empréstimo consignado ou não, ou de qualquer dívida,
mas sempre limitado a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, que no dizer
da Lei 10.820/2003 é a margem consignável, aplicada por analogia em casos parelhos.
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE
PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO
CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte
Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos
honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre
verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2.
Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra
processual referida não deve ser interpretada de forma
gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas
circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar
de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da
verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de
gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de
necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada
ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela
menor de montante maior, desde que o percentual afetado se
mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e
de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito de terceiro, representado por título executivo. 4.
Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso
concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a
penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a
garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá
evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o
legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento
meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática.
6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária
recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares
desses valores, num primeiro momento, poderão experimentar
uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses.
Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo
para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas
relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão
crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas
inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus
ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante,
minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se nega
provimento” (REsp 1356404/DF Relator: Ministro Raul Araújo
Órgão Julgador: Quarta Turma
Data do Julgamento:
04/6/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 23/08/2013 g.n.)
Nessa quadra, a decisão agravada é modificada, seguindo
deferida penhora de valor equivalente a 5% da verba salarial líquida do agravado,
conforme requerido pela recorrente, já que coerente com a disciplina da Lei no
10.820/2003, aplicada por analogia em casos parelhos.
Do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41309
Agravo de Instrumento no 2190262-72.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Restoque Comércio e Confecções de Roupas S/A
Agravados: André Gomes Bastos Moda ME e Andre Gomes Bastos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adota-se por inteiro o relatório do voto proferido pelo
Desembargador Relator JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
que passa a integrar, para todos os efeitos, o presente acórdão.
Trata-se agravo de instrumento interposto por RESTOQUE
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A contra r. decisão proferida nos
autos de origem que, em execução de título extrajudicial manejada em face de ANDRÉ
GOMES BASTOS E OUTRA, indeferiu pedido de bloqueio de 5 % do salário do
executado.
Em seu minucioso voto, o eminente relator sorteado rejeita a
preliminar de prescrição intercorrente e, no mérito, entende que é cabível a penhora dos
vencimentos do devedor, deferindo o pedido formulado neste recurso, para que seja
realizado o bloqueio de 5% do seu salário, sob fundamento de que o próprio instituto da
consignação objeto da Lei no 10.820/2003 permitiria tal constrição.
Respeitosamente, no que tange ao mérito recursal, acompanhando-
o no que toca ao tema da prescrição, ouso divergir do douto entendimento adotado pelo
ilustre Desembargador Relator.
Isso porque o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal assegura
expressamente a proteção salarial, na forma da lei. O art. 833, IV, do Código de
Processo Civil, por seu turno, assim prevê:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;”
Analisando-se referido dispositivo legal, conclui-se que a
constrição somente seria possível se não incidisse sobre verba com caráter alimentar ou
sobre valores que excedessem a cinquenta salários mínimos, caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo elucida HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“(...) a remuneração do trabalho pessoal, de maneira geral,
destina-se ao sustento do indivíduo e de sua família, tratando-se, pois, de verba de
natureza alimentar. Daí sua impenhorabilidade.” (“Processo de execução e
cumprimento da sentença”, 25a ed., São Paulo: Leud, 2008, no 195, p. 257).
Levam ao mesmo resultado as seguintes observações de
THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e LUIS
GUILHERME AIDAR BONDIOLI:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito
do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não, na constância do emprego ou
por despedida (RT 618/198, JTJ 205/231). Assim, não é possível penhora de saldo em
conta corrente bancária, se proveniente de salário (RT 824/360, 838/265, Lex-JTA
148/160). 'A poupança alimentada exclusivamente por parcela da remuneração
prevista no art. 649, IV, do CPC é impenhorável' (STJ-2a T., REsp 515.770, Min.
Herman Benjamin, j. 25.11.08, DJ 27.3.09)” (“Código de processo civil e legislação
processual em vigor”, 42a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, nota ao art. 649: 24a, p. 782).
Sobre a questão, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou:
"O entendimento do STJ é de que o salário, soldo ou remuneração
são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973,
sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de
penhora para pagamento de prestação alimentícia." (AgInt no
REsp
1579345/RJ,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017,DJe
30/06/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL.
PERCENTUAL
DE
30%.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que
o caráter da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários
(dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é
excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento
de prestações alimentícias. (...) 4. Agravo regimental não provido
(AgRg no REsp 1497214/DF, 3a T., Rel. Min. Moura Ribeiro, j.
26/04/2016, DJe 09/05/2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA
DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.
83/STJ. APLICAÇÃO A RECURSO FUNDADO NA ALÍNEA "A"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NATUREZA JURÍDICA
DO DÉBITO. SÚMULAS N. 282/STF E 7/STJ. (...) 2. É incabível a
penhora de percentual de valores recebidos a título de subsídio,
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e
pensões, entre outros, em virtude da natureza alimentar da verba.
Aplicação do art. 649, IV, do CPC. Incidência da Súmula n.
83/STJ. (...) 5. Agravo desprovido (EDcl no ARESp 677135/DF, 3a
T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/09/2015, DJe
15/09/2015).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos similares por esta
Colenda Corte:
“PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO Cumprimento de
sentença - Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do
salário da devedora agravada Literalidade do art. 833, IV do CPC
Ausência de evidências que o salário recebido pela agravada
ultrapasse 50 salários-mínimos mensais Crédito exequendo que
não é oriundo de prestação alimentícia Mitigação da regra da
impenhorabilidade de salário não aplicável na espécie Decisão
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2199910-13.2019.8.26.0000,
rel.
SPENCER
ALMEIDA
FERREIRA, j. 24/09/19).
“Penhora Incidência sobre 10% dos proventos líquidos mensais da
agravante Descabimento - Art. 833, § 2o, do atual CPC Caso em
que os rendimentos mensais da agravante não ultrapassem
cinquenta salários mínimos Débito em questão que não tem
natureza alimentar - Inviabilidade da penhora Precedentes do
TJSP
Agravo
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2188872-04.2019.8.26.0000, rel. JOSÉ MARCOS MARRONE, j.
24/09/19).
“IMPENHORABILIDADE. Execução por título extrajudicial.
Pretendida
constrição
de
30%
do
salário
do
devedor.
Inadmissibilidade. Hipótese que não se enquadra entre as exceções
previstas no artigo 833, § 2o, do CPC. Inaplicabilidade, na
hipótese, de precedentes jurisprudenciais que, excepcionalmente,
admitem a constrição. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2139936-45.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento:
23/07/2019; Data de Registro: 23/07/2019).
Na esteira do entendimento jurisprudencial acima transcrito, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a execução se processe no interesse do credor (art. 797, CPC), deve ser preservado o
princípio de menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), respeitados os limites
impostos por lei.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
SERGIO GOMES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12B4B98E
11
14
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
12D4CC9F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2190262-72.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.